Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700163-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: CLAUDIA MARIA FERREIRA DA COSTA, BRAVO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, independente de manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)